Tribunal: TCU
Processo: 021.904/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo servidor inativo Sergio da Fonseca contra o Acórdão 9730/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria do interessado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento.